Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710207-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, substituindo dez filiados, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva no 0710207-25.2022.8.07.0018, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito. Defende, dentre outros pontos, que, como regra, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo, contudo, nos termos da jurisprudência, positivado ser livre a distribuição de cumprimentos de sentença derivados de ações coletivas, de modo que resta afasta a competência absoluta do Juízo para a fase de execução. Assim, roga pelo declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância, de forma que não é possível o exame de tal pedido em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022 14:59:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador